Tribunal: TJES
Processo: 5006069-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006069-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO MUNIZ DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5006069-95.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO MUNIZ DOS SANTOS
Advogados do(a) PACIENTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A, RODRIGO LEÃO DE PAIVA - ES14950
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JÚLIO MUNIZ DOS SANTOS
, ao qual é imputada a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. II e IV do CP, com as implicações da Lei nº 8.072/1990), em face da decisão do MM. Juízo que decretou a segregação cautelar do paciente.

Aduz o impetrante (id. 2906348), em síntese, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente se apresentou e entregou a arma de fogo com a qual cometeu o delito espontaneamente, bem como que possui condições pessoais favoráveis.

Pedido liminar indeferido (id. 2920818).

Informações (ids. 2933679 e 2935559) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2964426), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória-ES, 28 de julho de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006069-95.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JÚLIO MUNIZ DOS SANTOS
Advogados do(a) PACIENTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A, RODRIGO LEÃO DE PAIVA - ES14950
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Sustenta o impetrante (id. 2906348), em síntese, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente se apresentou e entregou a arma de fogo com a qual cometeu o delito espontaneamente, além de possuir condições pessoais favoráveis, de modo que faz jus à revogação da segregação cautelar.

Cumpre destacar que o
habeas corpus
é um remédio constitucional que exige prova pré-constituída do suposto direito violado, vez que não admite a dilação probatória, sendo ônus do paciente demonstrar a veracidade de suas alegações, senão vejamos:

[...] 4. Ademais, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no HC n. 744.916/SP, relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe de 24.6.2022).

Ao analisar os autos (id. 2906349 - p. 1/3), verifica-se que o paciente foi denunciado em 12 de dezembro de 2019 por ter em 26 de outubro de 2019, em tese, efetuado um disparo na cabeça da vítima, que lhe atingiu o olho esquerdo, em razão de uma discussão banal ocorrida no interior do estabelecimento comercial "
Mercearia Nossa Senhora das Graças
", sem possibilitar a defesa do ofendido, evadindo-se do local em seguida.

Em 31 de outubro de 2019, o órgão ministerial requereu a prisão temporária do ora paciente (id. 2906355 - ps. 43/44), cujo pleito foi acolhido, expedindo-se o respectivo mandado de prisão (id. 2906355 - ps. 46/47).
Contudo, o paciente não foi encontrado no vilarejo onde vivia (Povoação), por estar escondido em uma fazenda (id. 2906357 - p. 51).

Assim, foi decretada a prisão preventiva do paciente (id. 2906358 - ps. 66/67), tendo o douto magistrado, na ocasião, sustentado que:

[...] verifico a
possibilidade
da decretação da prisão dos acusados, pois a pena do crime a ele imputado é superior a 04 (quatro) anos, bem com a
necessidade e adequação
, levando em consideração a
gravidade concreta do fato
, a forma e o local em que os fatos se deram. Além disso, verifico o preenchimento do requisito elencado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e a presença dos pressupostos do
fumus commissi delicti
(traduzido na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(considerando os requisitos previsto no art. 312 do Código de Processo Penal).

Presentes, ainda, os requisitos da
garantia da ordem pública
, dada a ousadia somada ao
modus operandi
criminoso, na medida em que o denunciado efetuou o disparo contra a vítima em estabelecimento comercial, colocando em risco a integridade física e vida de outras pessoas que estavam no local.

Além disso, o réu está sendo investigado pela prática de outro crime em inquérito policial que tramita nesta Unidade Judiciária.

[...]

Cite-se
o acusado, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, para responderem à acusação, por escrito,
no prazo de 10 (dez) dias
, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, caso necessário (CPP, art. 396-A c/c art. 532).[...]

Determinada a citação do paciente, este não foi encontrado para que se procedesse à citação pessoal (id. 2906361 - p. 95), razão pela qual foi determinada a citação editalícia (id. 2906362 - ps. 98/99), nos termos do artigo 366, do CPP, sendo o edital publicado em 04 de outubro de 2021 (id. 2906362 - p. 100).

No dia 26 de outubro de 2021, ou seja, dentro do prazo do edital, foi apresentada a resposta à acusação, com pedido de revogação da prisão preventiva (ids. 2906362 e 2906363 - p. 101/108). No mesmo dia, o paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial e se comprometeu a entregar a arma utilizada no crime (id. 2906363 - ps. 112/113).

Ao analisar o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, o douto magistrado revogou a prisão preventiva mediante as seguintes condições:
"
I) comparecimento perante a autoridade competente todas as vezes que for intimado;
II) manter seu endereço atualizado;
III) proibição de mudar de residência sem autorização deste Juízo
",
conforme se verifica da página 114, do id. 29066363, tendo constado do alvará de soltura que, "
o réu deverá comparecer no Cartório de Linhares - 1ª Vara Criminal [...] no primeiro dia útil após a sua liberdade, a fim de assinar o termo de compromisso de liberdade provisória
".

Da decisão proferida pelo douto magistrado revogando a prisão preventiva, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando a reconsideração da decisão e a decretação da prisão preventiva (ids. 2906364 e 2906365 - ps. 118/130).

Assim, ao proceder ao juízo de retratação, em 2 de fevereiro de 2022 o MM. Juiz
a quo
, reconsiderou a decisão anteriormente proferida, salientando que além da extrema gravidade concreta do delito praticado pelo paciente, consubstanciada no
modus operandi
, "
dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração delitiva
", além do fato de o ora paciente, depois de solto, não ter comparecido na secretaria do juízo para assinatura do termo de compromisso de liberdade provisória
(ps. 147/148 - ID nº 2906367)
, cuja determinação constou do alvará de soltura, conforme mencionado acima
.

Ressalta-se que o mandado de prisão somente foi cumprido em 10 de maio de 2022,
conforme comunicação constante da p. 207, do id. 2906379,
quando o ora paciente compareceu na audiência de instrução e julgamento, já que não foi encontrado no endereço fornecido por ele nos autos.

Na decisão que manteve a segregação preventiva do paciente, ora objurgada, após pedido de revogação formulado na audiência de instrução e julgamento (id. 2906382 - p. 220/221), o MM. Juiz afirmou que:

[...]
No que se refere à alegação de que o réu não precisava se apresentar nesta Unidade Judiciária, para assinar o Termo de Compromisso, ao argumento de que as condições já constavam no Alvará de Soltura de fl. 115,
verifico que no próprio Alvará de Soltura constou a advertência de que o réu deveria comparecer nesta 1ª Vara Criminal, no primeiro dia útil após a sua liberdade, visando a assinatura do Termo de Compromisso de Liberdade Provisória, o que não fora observado pelo acusado
.

Ademais, verifico que, quando interrogado em Juízo (mídia à fl. 184),
o próprio réu declarou que reside na Rua Leopoldo Moreira (por volta de 01min10seg do interrogatório audiovisual), ou seja, endereço diverso do fornecido pela Defesa no comprovante de residência de fl. 110, evidenciando que descumpriu as medidas cautelares de manter o endereço atualizado e de proibição de mudança de endereço
, fixadas à fl. 114-verso.

Ressalta-se que, ainda no interrogatório,
o próprio acusado também informou que, após ser solto, foi para uma roça (19min40seg), e que mantém o endereço de sua mãe, mas não tem ficado no endereço (19min52seg), corroborando que não cumpriu as medidas cautelares
.

Obtempere-se, ainda, que
a prisão cautelar do acusado não teve como único fundamento a sua não localização/descumprimento das condições, mas também a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da extrema gravidade concreta do delito supostamente praticado e do risco concreto de reiteração delitiva
, conforme Decisão proferida às fls. 147/149.

De mais a mais
,
em que pese a d.

Defesa

tenha

sustentado a desnecessidade da manutenção da pris
ão

cautelar
do
acusado
,
ao argumento de que a instrução processual se encontra finalizada e inexiste risco para o processo,

entendo

que
os fundamentos que ensejaram a
decretação da
prisão preventiva
permanecem inalterados
,
vez que,
no entender deste Juízo,

a liberdade
do
réu
coloca em risco a ordem pública
e a aplicação da lei penal
.
[...]

Verifica-se, portanto, que após ter o pedido de liberdade provisória concedido, o paciente descumpriu determinação judicial ao não comparecer em juízo para assinar o termo de compromisso, além de ter mudado de residência sem prévia comunicação nos autos, o que demonstra a falta de compromisso com as condições impostas para a sua liberdade provisória.

Além do citado descumprimento, o douto magistrado salientou que "
a prisão cautelar do acusado não teve como único fundamento

não localização/descumprimento das condições, mas também a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da extrema gravidade concreta do delito supostamente praticado e do risco concreto de reiteração delitiva
".

Constata-se, assim, a existência da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o cabimento da prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, consubstanciada na "
extrema gravidade concreta do delito supostamente praticado e o risco concreto de reiteração delitiva
", bem como garantir a aplicação da lei penal (
periculum libertatis)
.

Ressalta-se, que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

[...] X – [...] De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
", sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando medidas com vistas coibir a disseminação da doença no estabelecimento prisional". [...] (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

[...] VI - Ademais, esta Corte já afirmou que "em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar (HC n. 289.373/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, Desembargadora Convocada do TJ/SE, DJe de 5/6/2014). Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 73.206/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 26/9/2016).

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, inc. I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Por fim, já está assente na jurisprudência que "
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas
" (AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. II e IV, DO CP) - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIENTES PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA - ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão cautelar, vez que se mostram presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o magistrado que a proferiu ressaltou a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na "
extrema gravidade concreta do delito supostamente praticado e o risco concreto de reiteração delitiva
", bem como na garantia da aplicação da lei penal (
periculum libertatis)
.

3. Prevalece na hipótese, o princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório. Precedentes do STJ.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. Precedentes jurisprudenciais.

5.
Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 10 de agosto de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.